Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais, afastou a incidência do art. 82, §3o, do CPC, sob fundamento de inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025, e determinou aos exequentes o adiantamento das custas, sob pena de extinção. Os agravantes sustentam, em síntese: • nulidade da decisão por violação ao contraditório (art. 10, CPC), em razão de controle difuso instaurado de ofício e sem prévia oitiva; • plena validade e aplicação imediata do art. 82, §3o, do CPC, que dispensa o advogado do adiantamento das custas em execuções e cumprimentos de sentença referentes a honorários advocatícios; • inexistência de isenção ou renúncia fiscal, havendo apenas postergação do momento do pagamento, que permanece ao encargo do executado; • inexistência de vício de iniciativa, por tratar-se de norma processual, de competência legislativa privativa da União; • jurisprudência consolidada do TJDFT reconhecendo validade e aplicabilidade do dispositivo. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas e, no mérito, a reforma integral da decisão. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo se demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia diz respeito à aplicação do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei 15.109/2025, cujo teor é categórico ao prever a dispensa do adiantamento das custas processuais pelo advogado nas execuções/cumprimentos de sentença relativos a honorários advocatícios. A jurisprudência deste Tribunal — inclusive em julgamentos recentes e reiterados — consolidou entendimento no sentido de que: • a norma é constitucional; • possui natureza estritamente processual, portanto de iniciativa legislativa federal regular (CF, art. 22, I); • não implica renúncia de receita, mas apenas diferimento do recolhimento, seguindo a lógica do princípio da causalidade; • possui aplicação imediata aos processos em curso. Diversos acórdãos mencionados na petição demonstram a estabilidade da orientação, dentre eles: • Acórdão n. 1994636, 2a Turma Cível (30/04/2025); • Acórdão n. 2058171, 4a Turma Cível (16/10/2025); • Acórdão n. 2072898, 7a Turma Cível (26/11/2025); • Acórdão n. 2059335, 8a Turma Cível (21/10/2025). Todos reconhecem, de modo uniforme, que não há inconstitucionalidade e que se trata de disciplina meramente procedimental. Nesse cenário, a probabilidade do direito dos agravantes é intensa, pois a tese adotada pelo juízo a quo diverge do entendimento pacificado pelas Turmas Cíveis do TJDFT. A decisão agravada determinou o recolhimento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Trata-se de risco processual concreto e imediato, que pode comprometer a própria utilidade da ação executiva e causar dano irreversível aos exequentes. Além disso, eventual extinção acarretaria atraso injustificado, contrários aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 300 e art. 1.019, I, do CPC. III – Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para: a) suspender imediatamente a exigibilidade do recolhimento das custas de cumprimento de sentença determinada na decisão agravada; b) determinar ao Juízo de origem que se abstenha de extinguir o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo; Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador